Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-08.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO DO RÉU A REPARAR DANOS MATERIAIS PROVOCADOS PELA PRÁTICA DA INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO.
1. A fixação da reparação de danos no processo penal é decorrência lógica da regra inserta no inciso IV do art. 387, do CPP, e, segundo o col. STJ, a reparação do dano na esfera penal tem a finalidade de garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
2. É possível a fixação de indenização por danos, em sede de sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público, prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório.
3. O quantum a ser estipulado deve ser razoável e proporcional ao dano e à capacidade financeira do agente.
4. Recurso desprovido.